Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705199-38.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DA SILVA RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator